Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-98.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração sustentando haver omissão no julgado. A embargante defende que os efeitos da fixação dos alimentos definitivos devem ser limitados à data da prolação da sentença, e não da citação, bem como o percentual da pensão alimentícia deve ser reduzido de 15% para 10% do valor bruto dos seus rendimentos ou até o valor de R$ 2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve os alegados vícios no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. A falta de ocorrência de vícios demonstra que o interesse do embargante é rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.022.